Tribunal: TJPA
Processo: 0804875-13.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804875-13.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: ISAIAS MOREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Ação de indenização. Tutela de urgência antecipada. Pensão alimentícia. Decisão
extra petita
. Princípio da congruência. Art. 141 e 492 do CPC. Provimento.

I.

Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência antecipada para pagamento de pensão alimentícia em ação de indenização por danos materiais e morais, ainda que não houvesse pedido nesse sentido na petição inicial.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão que deferiu tutela de urgência para pagamento de pensão alimentícia em ação de indenização, sem que houvesse requerimento expresso na inicial.

III.

Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil, em seus artigos 141 e 492, impõe ao juiz o dever de decidir a lide nos limites dos pedidos formulados pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida. No caso em tela, a decisão agravada concedeu tutela de urgência para pagamento de pensão alimentícia sem que houvesse pedido nesse sentido na petição inicial, configurando decisão extra petita.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “
É vedada a prolação de decisão de natureza diversa da requerida.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, Arts. 141, 300, 492 e 1.019, I.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de indenização de danos materiais e morais c/c obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada (proc. 0800086-53.2023.8.14.0005), que tramita na 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, ajuizada por IBSON BRENO MENEZES DOS SANTOS, BRUNA TAMIRES MENEZES DOS SANTOS, ISAIAS MOREIRA DOS SANTOS e SAMIRA MENEZES DOS SANTOS.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“No tocante aos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência antecipatória, estes estão previstos no art. 300 do novo CPC, se exigindo a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, ainda, a reversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3º, do CPC).

No caso dos autos, entendo que existe verossimilhança nas alegações das partes, em uma análise prima facie, especialmente analisando o boletim de ocorrência de acidente de trânsito, além de fotos acostadas aos autos, o que demonstra, a priori, o nexo de causalidade de entre os fatos narrados e o resultado morte.

Por outro lado, se configura caso de perigo de dano, vez que aguardar o deslinde processual poderá agravar a situação financeira, além de comprometer a subsistência dos dependentes.

Por fim, é presumível a dependência econômica do filho menor, Ibson Breno Menezes Dos Santos (nascimento em 10.06.2009), além do companheiro, o requerente Isaias Moreira dos Santos. No que tange aos demais autores, verifica-se que são filhos maiores, persistindo, porém, a presunção até os 21 anos ou 24 anos, se cursando ensino superior ou escola técnica.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido para impor o pagamento mensal pela requerida EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, equivalente ao valor total de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) em favor dos autores Isaias Moreira dos Santos, e até os 21 anos ou 24 anos, desde que estejam cursando ensino superior ou escola técnica, Ibson Breno Menezes Dos Santos, Bruna Tamires Menezes dos Santos e Samira Menezes dos Santos, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação da ré, e nos meses seguintes até o 5º dia útil do mês, sob pena de multa de 10%, em conta bancária a ser informada pela parte autora também no prazo de 05 (cinco) dias, até ulterior deliberação deste juízo.”

O agravante alega, em suas razões, que o
decisum
impugnado foi proferido de forma extra petita, posto que em momento algum foi aberto tópico específico ou formulado pedido para concessão de tutela provisória de urgência. Além disso, argui a não demonstração dos requisitos para concessão da liminar ora questionada, pois o boletim de ocorrência apresentado não possui presunção absoluta de veracidade. Diz que nesse documento evidencia que a causa da morte da vítima teria ocorrido em razão da perda do controle da motocicleta e sua queda no chão. Além disso, no B.O. consta a informação de que quem estaria dirigindo a moto era o filho da falecida, que, á época do acidente, tinha apenas doze anos de idade, não estando demonstrado que o ilícito apontado tenha ocorrido por conta do serviço prestado pela concessionária de energia.

Requer o provimento do recurso para que seja anulada ou revogada a r. decisão agravada, diante da ausência de preenchimento dos requisitos necessários e intransponíveis para a concessão da tutela provisória deferida pelo MM. Juízo de piso.

Em decisão de ID 14132052, em virtude de estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 1.019, I c/c art. 300 do CPC, deferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo agravante.

Sem contrarrazões (ID 14730715).

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 29 de outubro de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que deferiu em tutela de urgência o pagamento mensal do valor equivalente a R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) a título de pensão alimentícia aos autores.

Alega o agravante o equívoco na decisão, na medida em que inexistente pedido de antecipação de tutela na exordial, configurando decisão
extra petita
.

Sem delongas, entendo que o recurso comporta provimento.

Como dito na decisão em que deferi o efeito suspensivo, compulsando os autos, na sua origem, verifica-se que, na inicial da ação de indenizatória (ID 84607233), não houve requerimento de pensionamento e, mesmo assim, o juiz de planície deferiu tal instituto além do objeto da demanda.

Ora, o Código de Processo Civil em seus artigos 141 e 492, estabelece a adstrição do juiz aos pedidos estabelecidos na petição inicial, em outros dizeres, o julgador não pode conceder aquém, além ou fora do que foi pedido na inicial e ainda deve observar os limites indicados pelas partes para resolver o mérito do processo, consoante os citados artigos colacionados:

"
Art. 141, CPC.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte."

"
Art. 492, CPC.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado."

Assim, ao deferir antecipação de tutela sem que tenha havido requerimento nesse sentido, o magistrado de primeiro grau ocorreu em vício de julgamento, tendo proferido decisão extra petita.

No mesmo sentido, transcreve-se trecho do parecer emitido pela Douta Procuradoria do Ministério Público:

Dito isso, consigno a existência dos requisitos necessários ao provimento do Agravo de Instrumento, na medida que, pelo princípio da congruência a decisão judicial deve observar estritamente os pedidos contidos nos autos, não havendo na exordial da ação indenizatória pedido de tutela provisória sobre pensionamento, sendo vedada, assim, decisão extra petita, em conformidade com os art. 141 e 492 do Diploma Processual Civil.

Desta forma, e considerando que
in casu
, o juízo singular determinou o pagamento de pensão alimentícia em sede de antecipação de tutela, ultrapassando o pleiteado na exordial, houve decisão extra petita, sendo, portanto, de rigor a revogação da decisão.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE
PROVIMENTO
, revogando a decisão agravada.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/11/2024